Tribunal: TJMT
Processo: 1003465-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003465-85.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto LUIZ ALVARES CAMPOS em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível de Cáceres que, nos autos da Ação Regressiva n.o 0002290-31.2016.8.11.0006, em fase de cumprimento de sentença, manteve a penhora do valor correspondente a 30% do seu rendimento mensal líquido.
Em suas razões recursais, o Agravante afirma que “os valores bloqueados possuem caráter alimentar, eis que se referem à sua aposentadoria, sendo impassíveis sua penhora sem prejuízo de sua subsistência, outrossim, inexistente qualquer outro tipo de renda em favor do agravante, sendo os valores bloqueados sua única fonte de subsistência familiar, além de contar o agravante com 79 anos de idade e possuir saúde debilitada”.
Sustenta que seus proventos de aposentadoria já estão comprometidos com empréstimos e outros descontos que ultrapassam 40% do total recebido, conforme holerite anexo, o que já causa grande impacto em sua subsistência.
Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão objurgada.
O pedido liminar foi indeferido (ID 81342972).
Contrarrazões constantes no ID 81747969.
É o relatório do necessário. Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que é possível o julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação a matéria.
A controvérsia gira em torno da possibilidade de penhora do salário/aposentadoria do devedor para satisfação de crédito não alimentar.
Sobre a matéria em apreço, a Lei Processual Civil, no artigo 833, estabelece o rol dos bens impenhoráveis, ou seja, aqueles que em nenhuma hipótese responderão pela satisfação da dívida.
O inciso IV do mesmo dispositivo, preconiza que os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.
Depreende-se, nessa senda, que o dispositivo legal busca proteger as verbas de natureza alimentar, com o propósito de garantir patrimônio mínimo indispensável à existência digna do devedor.
Todavia, não se pode perder de vista que a penhora de bens é necessária para o ordenamento jurídico a fim garantir ao credor o direito de reaver seu crédito.
Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3.a Turma. Julgado em 14/11/2017. Publicado em 20/11/2017).
Nesse sentido, é o entendimento daquela Corte em outros julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (...) (STJ. AgInt no AREsp 1386524/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. julgado em 25/03/2019. Publicado no DJe em 28/03/2019).
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.
1. Excepcionalmente, esta Corte admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC (art. 649, IV, do CPC/1973), para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que garantida a subsistência digna do executado e de sua família. Precedentes.
2. No caso concreto, a Corte local expressamente reconheceu que a constrição de 30% do benefício previdenciário do recorrente não comprometeria a sua manutenção digna, razão pela qual deve prevalecer o entendimento perfilhado no acórdão recorrido.
3. Recurso especial não provido. (STJ. REsp 1407062. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 25/09/2018. Publicado em 03/10/2018).
Do mesmo modo, tem se firmado no âmbito desta Câmara o entendimento segundo o qual é possível a penhora da verba salarial/aposentadoria, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
Acerca do tema, colaciono os seguintes julgados:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE IMPENHORABILIDADE – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.
A pretensão do agravado (impenhorabilidade do salário) pode ser formulada por meio de simples petição, tendo em vista a urgência do caso, pouco importando se a nomeou como impugnação à penhora.
Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). (TJMT. Agravo de Instrumento 1005090-91.2020.8.11.0000. Rel. Des.a MARILSEN ANDRADE ADDARIO. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 24/06/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DO SALÁRIO DO EXECUTADO, NA HIPÓTESE - POSSIBILIDADE - MEDIDA EXCEPCIONAL - PRECEDENTE SUPERIOR RECENTE - MITIGAÇÃO DO ALCANCE DA ART. 833, IV, DO CPC - AUTORIZAÇÃO DA PENHORA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Compatibilizando os princípios constitucionais da proteção ao salário e da efetividade das decisões judiciais, atentando-se ao princípio do razoável, há que se reconhecer que, se os salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo devedor, na hipótese deste descumpri-las sem justa causa, não demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de remuneração está comprometida com suas necessidades básicas, nada obsta que parte dos proventos dos valores recebidos seja constrito para a quitação da obrigação não paga.
2. Na esteira da jurisprudência do STJ, o artigo 833 do CPC, deve ser interpretado de modo que permita a penhora parcial do salário do devedor, para que confira utilidade à execução, sem que haja comprometimento de sua subsistência e de sua família. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1014353-21.2018.8.11.0000. Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 28/06/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE SALÁRIO- POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – FLEXIBILIDADE DA REGRA DE PENHORADE 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA –– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra da impenhorabilidade inserta no artigo 833, IV, do CPC, possibilitando a penhora de 30% do salário para saldar dívida de natureza não alimentar.
2. Tem se firmado no âmbito desta Câmara o entendimento quanto a possível penhora de verba salarial/aposentadoria, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
3. No caso, diante do esgotamento das tentativas de quitação da dívida, após 25 anos de sentença prolatada, nota-se que a impenhorabilidade não pode ser utilizada pelo agravado como refúgio para descumprir suas obrigações, devendo a penhora ser deferida, até que o montante integral da indenização seja pago ao exequente. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1011929-06.2018.8.11.0000. Rel. Des.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 13/02/2019).
A impenhorabilidade, portanto, não pode ser utilizada como refúgio para o devedor descumprir suas obrigações.
É importante repetir que o Exequente tem o direito de ter seu crédito satisfeito, inobstante a natureza da verba salarial e sua proteção em observância do princípio da dignidade da pessoa humana.
Na hipótese, depreende-se que o Recorrente é servidor público estadual aposentado, aufere proventos no valor de R$ 7.394,24 (sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos), de modo que a penhora da quantia correspondente a 30% (trinta por cento) de sua aposentadoria não foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência.
Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 09 de abril de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora